Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E S P A C H O O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, §2o, da CF (preferências constitucionais - idosos, doenças graves e pessoas com deficiência), e se o crédito do precatório for de natureza alimentar, hipótese em que poderá ser realizado o pedido de preferência constitucional. Caso o credor se encaixe nas hipóteses da preferência constitucional, as orientações sobre o pedido podem ser obtidas no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-preferencia) Dessa forma, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 3 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto